Tribunal: TJES
Processo: 0015682-17.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015682-17.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS MARLON AGOSTINI DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13, CP)
E AMEAÇA (ART. 147). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 61, II, “f”, CP) COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “d”, CP). POSSIBILIDADE. CRIMES APENADOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. ERRO NA SENTENÇA. CRIMES SOMADOS COMO SE APENADOS COM RECLUSÃO. CORREÇÃO
DE OFÍCIO
. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a compensação da agravante decorrente da violência doméstica contra a mulher (art. 61, II, “f”, CP) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

2. Constatada a existência de erro material na sentença, perfeitamente passível de correção perante esta instância revisora.

3. Verificado pedido expresso pelo Órgão Ministerial para a condenação do réu à reparação dos danos morais, é pertinente o arbitramento da verba indenizatória em favor da vítima, independentemente de instrução probatória específica.

4.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015682-17.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS MARLON AGOSTINI DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ELIAS MARLON AGOSTINI DE SANTANA
,
contra a sentença de fls. 161/169-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13, CP) e ameaça (art. 147, CP), ambos, no contexto de violência doméstica (Lei 11.340/06), à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

A materialidade e autoria delitivas são incontestes, não sendo sequer objeto de inconformismo recursal.

Em suas razões recursais (fls. 177/180), a defesa do acusado requer: [1] a compensação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), com a agravante decorrente da violência doméstica contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP); e [2] o decote da indenização fixada a título de danos morais, ou a redução de seu valor.

Quanto aos fatos, narra denúncia que, no dia 18 de novembro de 2021, após desentendimento com sua ex companheira, o apelante agrediu e, ainda, ameaçou a mesma com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Passo a análise das reprimendas.

Quanto ao crime de lesão corporal contra a mulher (art. 129, §13, CP)
, a pena-base foi fixada no mínimo legal (1 ano de reclusão), o que não merece reparos.

Na segunda fase, entendo possível a compensação entre a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (delito com violência doméstica contra a mulher) com a atenuante genérica da confissão espontânea.

Nesse sentido:

“
R
ECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL PERPETRADO CONTRA A EX-ESPOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
[...]
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP. PROCEDÊNCIA.
[...]
2. Viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por se tratar de atuação realizada em juízo pelo réu, ainda que de forma parcial. Outrossim, opera-se a sua compensação com a agravante referente à prática de crime com prevalência de relações domésticas, por serem igualmente preponderantes.
(...)” (
TJMT
; ACr 0008403-16.2019.8.11.0064;
Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg 01/02/2023
– meu grifo).

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM RAZÃO DE GÊNERO FEMININO. CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA.
[...]
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
[...]
3. Houve compensação integral da atenuante da confissão espontânea com uma das agravantes (art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal. Delito cometido com violência contra a mulher na forma da Lei nº 11.340/2006).
(...)” (
TJDF
; APR 07045.74-60.2022.8.07.0009; Ac. 165.0394;
Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 07/12/2022
– meu grifo).

Mantenho, portanto, a pena provisória no patamar mínimo.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento da pena, ficando a reprimenda, definitivamente, fixada em 1 (um) ano de reclusão.

Com relação ao crime de
ameaça (art. 147, CP)
, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal (1 mês de detenção).

Na segunda fase, quanto à alegação defensiva de compensação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), com a agravante de contexto doméstico (art. 61, II, “f”, CP), peço vênia, e faço remissão à fundamentação já exposta, quando da fixação da pena para a lesão corporal.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento da pena, a qual consolida-se em 1 (um) mês de detenção.

Continuando,
consta
to
a existência de erro material na sentença,
pois, ao proceder o magistrado à somatória das penas, em razão do concurso material de crimes (art. 69, CP), considerou serem ambas, punidas com pena de reclusão, o que não pode permanecer, já que mais gravoso para o acusado.

Neste ponto, sanando o erro ocorrido, fixo, definitivamente, a pena privativa de liberdade do acusado, em 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, devendo ser cumprida com observância a parte final do artigo 69, do Código Penal.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, a teor da Súmula 588 do STJ.

Embora o acusado preencha os requisitos para a aplicação do sursis (art. 77, CP), tal como decidido na sentença, “
mostra-se mais benéfico ao réu dar início à execução da pena acima atribuída em regime inicial aberto
”.

Por fim, busca a defesa o
decote do valor indenizatório fixado a título de danos morais em favor da vítima, ou a redução de seu valor.

Sem razão.

Em se tratando de casos de violência doméstica, o dano é presumido, ou seja, não sendo necessária instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, na tese firmada nº 983 (Tema Repetitivo)
: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Portanto, verificado o pedido expresso pelo Órgão Ministerial para a condenação do réu à reparação dos danos morais, conforme se verifica no presente caso, é pertinente o arbitramento da verba indenizatória em favor da vítima independentemente de instrução probatória específica.

Diante disso, o valor da indenização por danos morais, deve ser fixado considerando o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido, e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, o que restou observado pelo magistrado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa,
para compensar, nos crimes de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
(art. 129, §13, CP)
e ameaça
(art. 147, CP),
a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP
), além de sanar erro material existente na sentença, fixando a reprimenda total em 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, prevalecendo, quanto aos mais, os termos da sentença combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.